Tribunal: TJSP
Processo: 2222125-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.